Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE COM FULCRO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM 1o GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. O habeas corpus deve ser inadmitido quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que na data da impetração estava pendente o julgamento de Embargos de Declaração tratando da matéria na 1a Instância.
2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
3. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Ordem admitida em parte e, nessa extensão, denegada para manter a prisão preventiva do paciente.